Tribunal: TJMT
Processo: 1010095-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS contra decisão interlocutória proferida na Ação de Cumprimento de Preceito Legal, com pedido de Tutela de Caráter Inibitório PJe no 0048151-66.2015.8.11.0041, promovida por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou que o requerido, no prazo de 15 dias, junte aos autos os demonstrativos financeiros da receita anual dos anos de 2011 a 2018, bem como cópia das Declarações de Imposto de Renda que enviou à Receita Federal dos mesmos exercícios, sob pena de serem tomados como base os cálculos da autora feitos da inicial, para fins de apuração do valor da contribuição autoral. Deferiu ainda a tutela inibitória requerida e determinou que o requerido: a) se abstenha de reproduzir/ executar quaisquer obras musicais, lítero-musical e fonogramas em todo e qualquer evento que venha a promover, sem providenciar a prévia autorização da autora, sob pena de incidir em multa diária de R$ 200,00, limitada ao máximo de R$ 10.000,00, e b) permita o ingresso dos fiscais credenciados da autora em eventos que venha a realizar.
Em síntese, alega (i) a decisão objurgada é extremamente gravosa; (ii) não há nenhuma demonstração que haverá eventos em breve, e tampouco a comprovação que se houver não será recolhido o ECAD; (iii) os documentos exigidos na decisão interlocutória são além do que está sendo discutido na ação, decisão ultra petita; (iv) as testemunhas provaram que não houve fiscais da Agravada nos eventos objeto da lide; (v) eventual quantia apurada, se declarada devida, será quitada tempestivamente, não se justificando medida; (vi) a proteção conferida pela Lei 9.610/98 não dispensa a presença dos requisitos exigidos à concessão da liminar, previstos no artigo 300 do CPC; (vii) a manutenção da tutela causará grandes danos à Agravante, uma vez que é uma Associação que difunde a tradição gaúcha através de dança e outros eventos tradicionalistas; (viii) prescrição quanto a cobrança dos eventos ocorridos nos anos de 2011 e 2012.
Sucinto relato.
Inicialmente, anoto que não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa a determinação de juntada de documentos tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.
Não se desconhece que em decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, inciso I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, entende-se que, nesta fase inaugural, não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
De acordo com a Lei 9.610/98, não pode haver utilização comercial de obras artísticas, literárias e científicas, sob qualquer modalidade de utilização, sem prévia e expressa autorização do seu autor (Lei 9.610/98, art. 29, “caput”).
Os artigos 68 e 105, respectivamente, da Lei no 9.610/1998 estabelecem que:
“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.
(...)
Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.”
No caso, as reiteradas notificações realizadas pela agravada, aliado aos diversos documentos trazidos aos autos (relatórios de visita, solicitação de comparecimento e requerimentos para execução pública musical) dentre outros, demostram a reincidência da agravada na execução desautorizada das obras.
Do mesmo modo, pelos documentos de ID 36526428-p.52-origem e seguintes e ID 3656434-origem e seguintes, que a parte agravada vem sendo notificada desde de 2013 para regularização de sua atividade comercial, a fim de obter a licença de execução pública de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas no seu estabelecimento junto ao órgão competente, o que não restou comprovado nos autos até o momento.
Veja que este egrégio Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, concitado a deliberar sobre a mesma questão de fundo e abordando semelhantes argumentos trazidos pela parte Agravante, posicionou-se no sentido de manter a suspensão da execução de obras musicais no estabelecimento comercial do requerido enquanto não obtiver a devida autorização:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ECAD. NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. PRETENSÃO INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. ART. 105 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA. VIABILIDADE. 1- Ação ajuizada em 21/2/2014. Recurso especial interposto em 10/10/2016 e concluso ao Gabinete em 9/3/2017. 2- O propósito recursal é analisar o cabimento ou não de medida destinada à suspensão da execução de obras musicais no estabelecimento comercial do recorrido, academia desportiva, em decorrência do não pagamento de direitos autorais. 3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4- O pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais. 5- A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento. Doutrina. 6- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1655767 RS 2017/0037159-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIDA - ART. 105 DA LEI 9.610/98 – AUSÊNCIA PRÉVIO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS E DE AUTORIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SER MERO PROPRIETÁRIO DO ESPAÇO – RESPONSABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ RECURSO PROVIDO. É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98.” (AgRg no AgRg no REsp 1484566/SP). Não se deve confundir a pretensão de recebimento dos valores devidos, a ser obtida por meio da tutela condenatória e executiva, com a pretensão inibitória, que visa cessar ou impedir novas violações aos direitos autorais, sendo esta última à pretensão da parte agravante. “Definido que o proprietário do local onde se promove, independentemente de intuito de lucro, a execução de obras musicais protegidas é considerado usuário de direitos autorais, determinado está que pode ser ele responsabilizado pelo recolhimento dos valores devidos a esse título.” (STJ - REsp: 1661838 MG 2017/0061224-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). (TJMT – RAI no 1005490-76.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara de Direito Privado – Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 9/10/2018)
Dessa forma, a presente situação não possui característica que implique em eventual divergência dos precedentes supracitados e deve ser mantido o entendimento sedimentado sobre a aparente legalidade da suspensão de qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas pela Requerida/Agravante.
Por fim, conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo, quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo cabe à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =